Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA AUTUAÇÃO, NOTIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONSUMADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença deixou de realizar o devido controle de legalidade do ato administrativo, apesar de o auto de infração estar eivado de vícios insanáveis, notadamente a ausência de marca, modelo e número de série do etilômetro. Afirma, ainda, que o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado fora do prazo legal, em descompasso com o art. 261, §10o, do CTB, que determina a concomitância entre a instauração do processo de aplicação da multa e do processo de suspensão. Argumenta, também, que houve decadência do direito de punir, pois a notificação da penalidade deveria ter ocorrido no prazo máximo de 180 dias (ou 360 dias, se houvesse defesa prévia), conforme art. 282, §6o, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a regularidade das notificações da autuação e da penalidade, bem como apurar a ocorrência (ou não) de decadência ou da pretensão punitiva da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, foi autuado em 03.09.2022 por recusa a se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB) e questiona a validade do auto de infração, alegando ausência de informações sobre marca, modelo e número de série do aparelho utilizado, bem como a instauração tardia e dissociada do processo de suspensão do direito de dirigir em relação ao processo de aplicação da multa. O DETRAN/DF sustenta que a infração se configura pela simples recusa ao teste, dispensando a indicação do aparelho não utilizado, e que os procedimentos administrativos foram regularmente observados, não havendo nulidade ou decadência da penalidade aplicada.
5. Quanto à necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme Enunciado no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Com efeito, a situação narrada pela parte recorrente coaduna-se perfeitamente com o entendimento supramencionado, de modo a evidenciar a regularidade da autuação. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente.
6. Em relação à aventada irregularidade do etilômetro, cumpre destacar que a infração prevista no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza autônoma, uma vez que resta configurada pela simples recusa do condutor a se submeter ao etilômetro ou outro exame capaz de constatar o teor de alcoolemia, e não implica presunção de embriaguez. Destarte, a conformidade ou não com as normas do INMETRO mostra-se irrelevante, no caso concreto.
7. Quanto à regularidade das notificações, verifica-se que a autuação ocorreu em 03/09/2022. A notificação da autuação da multa foi expedida em 05/09/2022 (ID 76321807 - Pág. 13). A parte recorrente apresentou defesa no âmbito administrativo, em 31/10/2022, após a autuação da multa, conforme se observa dos documentos de ID 76321807 - Pág. 47 e 50. A notificação da instauração do processo da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi realizada em 24/08/2023.
8. Nos termos do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, “§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran”.
9. A finalidade da instauração concomitante é assegurar eficiência e agilidade na aplicação das penalidades, evitando duplicidade de esforços e a proliferação de recursos. A inclusão desse dispositivo pela Lei no 14.071/2020 buscou justamente aprimorar a eficiência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir conferindo celeridade ao procedimento. Trata-se, portanto, de norma procedimental, não importando a invalidade quando os atos administrativos forem praticados em momentos subsequentes. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2041486 e 2041395.
10. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ).
11. No que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, cumpre anotar que, inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Mas, a partir de 12/04/2021, com o início de vigência da Lei 14.071/2020, o CTB passou a prever que a notificação deve ser expedida em até 360 dias, contados da data de cometimento da infração, se houver interposição de defesa prévia. Posteriormente, em 22/10/2021, passou a viger a Lei n. 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (arts. 256, inc. III, c/c 282, § 6o, inc. II, do CTB).
12. A estipulação de prazo para expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que, anteriormente, existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
13. No caso, a notificação da instauração do processo administrativo se deu em 24/08/2023 (ID 76321802 - Pág. 9). Em 22/11/2024 foi publicada a penalidade de suspensão 22/11/2024 (ID 76321807 - Pág. 23) e, em 04/12/2024, foi expedida a carta de notificação da penalidade de suspensão, (ID 76321807 - Pág. 26). O requerente apresentou recurso à JARI, em 18/12/2024 (ID 76321807 - Pág. 30), que entendeu pelo não provimento em 30/05/2024 (ID 76321807 - Pág. 61). Houve nova notificação da penalidade de suspensão em 12/01/2025 (ID 76321807 - Pág. 76).
14. Conforme ressaltado pelo próprio recorrente, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, haja vista que o período compreendido entre a infração e a imposição da penalidade sequer superou o prazo quinquenal, conforme art. 24, inc. I e § 1o, inc. II, Resolução CONTRAN n. 723/2018 c/c Lei 9.873/99.
15. Por outro lado, considerando que a conclusão do processo administrativo da penalidade se deu em 30/05/2024 e a notificação da penalidade de suspensão se deu em 12/01/2025, constata-se que não se consumou o prazo decadencial de 360 dias previsto no art. 282, § 6o, inc. II, do CTB.
16. Diante do exposto, constata-se que não houve nulidade no auto de infração, tampouco irregularidade na condução do processo administrativo ou consumação de prazo decadencial, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso não provido.
18. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 165-A, 256, III, 261, § 10, 282, § 6o, II; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 24, I e § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022. TJDFT, Acórdão n. 2041486, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10.09.2025; Acórdão n. 2041395, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 10.09.2025.